Tribunal: TJDFT
Processo: 0713857-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO NECESSIDADE. NÃO CUMPRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE INDEFERIDO. PRAZO RECOLHIMENTO TRANSCORRIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O Código de Processo Civil estabelece no artigo 99, § 2o, que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

2. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, podendo/devendo o juiz determinar que a parte comprove sua necessidade.

2.1. No caso dos autos não restou demonstrada a necessidade do agravado, que, apesar de ter indicado renda baixa, tentou ocultar informação de que é advogado atuando com quase uma centena de processos ativos, só nesta Corte.

2.2. Não demonstrada a hipossuficiência da parte, correta a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida.

3. Não tendo o Agravo Interno efeito suspensivo e tendo transcorrido o prazo para juntada do preparo, necessário entender pela ocorrência da deserção e, consequentemente, não conhecer do recurso.

4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não conhecido.